Tribunal: TJMT
Processo: 1011560-59.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROGAMA LIVELO. ACUMULAÇÃO DE PONTOS PARA TROCA DE PRODUTOS E SERVIÇOS. ALTERAÇÃO NO MODO DE USO. SEM CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO APENAS QUANDO DA ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO SERVIÇO, O QUE NÃO É O CASO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL INEXISTENTE. ART. 373, INCISO I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 306708888 – reclamação no 1011560-59.2025.8.11.0002 – 2o JEC de Várzea Grande), que julgou improcedente os pedidos da inicial. 2- Alega a parte Recorrente que em 19/8/2024, a parte Recorrida alterou unilateralmente as regras do uso de pontuação, limitando a transferência de pontos apenas à clientes de cartões específicos, sem aviso prévio. Relata que a mudança impediu o Autor/Recorrente de utilizar seus pontos para uma viagem planejada com a sua família, causando-lhe prejuízos financeiros e emocionais. A parte Recorrida/Reclamada alega inexistir direito adquirido à manutenção indefinida das condições de resgate e da parceria entre a Livelo e o programa TAP Miles & Go, pois, conforme disposto de forma clara e acessível no regulamento, o uso dos pontos está condicionado à existência de parcerias comerciais vigentes, cuja manutenção, modificação ou encerramento é prerrogativa legítima da administradora do programa. 3- Em detida análise ao regulamento encartado nos autos (id. 306708872), não se verifica a obrigatoriedade da parte Recorrida em notificar previamente os participantes sobre a redefinição das regras ou beneficiários de suas campanhas, conforme item 10.5 e 10.6 do regulamento: “... 10.5.A Livelo se reserva o direito de definir as regras de suas campanhas, bem como seu conteúdo, destinatários e beneficiários, podendo, inclusive, segmentar campanhas, promoções ou produtos a parcela de seus Participantes. 10.6.A Livelo não se responsabiliza por eventuais mudanças ou cancelamentos de quaisquer promoções, pela retirada de quaisquer Parceiros do Programa Livelo ou por quaisquer efeitos na aquisição de Pontos causados por essas mudanças, cancelamentos ou retiradas, não sendo a referida retirada ou cancelamento, de nenhuma forma, considerada perda de direito adquirido ou qualquer outro, pelo Participante....”. O que se tem quanto a notificação prévia, diz respeito a mudança do regulamento propriamente dito “... 10.3.O presente Regulamento poderá ser alterado a qualquer momento pela Livelo, a seu exclusivo critério. O Participante será comunicado da alteração ao Regulamento com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência e a comunicação ocorrerá exclusivamente pelos meios de contato fornecidos diretamente pelo Participante à Livelo. A utilização do programa pelo Participante (na forma de acúmulo ou Resgate de pontos, bem como qualquer interação com a Livelo) após esse período, será considerada aceitação tácita das novas condições do Regulamento....”. Logo, não há de se falar em falha na prestação dos serviços. 4- Quanto a alegação de que com o impedimento de uso dos pontos para uma viagem planejada com a família, houve prejuízos financeiros e emocionais, não verifico provas nesse sentido (art. 373, inciso I do CPC). 5- Registro, por fim, que não houve perda dos pontos adquiridos, mas apenas, a impossibilidade de uso, perante TAP Miles & GO, face a limitação à clientes detentores de um cartão específico (Cartão Bradesco American Express The Centurion), o que não contemplava a parte Recorrente, porém, que poderia utilizar as pontuações com os demais parceiros credenciados. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011560-59.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[OLIZANIR VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 000.982.781-18 (RECORRENTE), VICTOR DA SILVA NEVES - CPF: 007.353.631-88 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRIDO), LUCAS MENICELLI LAGONEGRO registrado(a) civilmente como LUCAS MENICELLI LAGONEGRO - CPF: 442.379.858-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025